Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. REJEITADA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. GANÂNCIA. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. DESCASO COM COLETIVIDADE E CRIME COMO MEIO DE VIDA. ARGUMENTOS INIDÔNEOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ARTIGO 2o, §4o, INCISO IV, DA LEI No 12.850/2013. APLICABILIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. VIABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cediço que o julgador não pode condenar o réu por fato não descrito na denúncia ou queixa fora das hipóteses do artigo 384 do Código de Processo Penal. Na espécie, contudo, a denúncia narrou que a organização criminosa se valeu da condição de funcionários públicos para a prática das infrações penais, o que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, sem que se possa sustentar a violação ao princípio da correlação. Preliminar rejeitada.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição formulado pelas Defesa, uma vez que o conjunto probatório dos autos – especialmente os depoimentos, as interceptações telefônicas e as informações obtidas a partir da quebra de sigilo de dados bancários – demonstraram que o acusado integrou organização criminosa com o fim de praticar, sobretudo, o crime previsto no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979.
3. Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta do réu foi imprescindível para a consecução do delito. Na espécie, a conduta do réu foi imprescindível para a consecução do delito, visto que ele era uma das pessoas responsáveis por realizar ameaças às vítimas e vender os lotes que eram apossados mediante esbulho, além de receber e movimentar grande volume de recursos financeiros em contas bancárias de sua titularidade. Dessa forma, como suas condutas contribuíram efetivamente para a empreitada criminosa, inviável o pleito defensivo.
4. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade do agente, das circunstâncias do crime e das consequências delitivas, tendo em vista que a fundamentação apresentada na sentença é idônea.
5. Inviável acolher o pleito ministerial de análise negativa da conduta social e da personalidade ante a ausência de argumentos idôneos capazes de recrudescer a pena por estas circunstâncias judiciais.
6. Deve ser afastada a análise desfavorável dos motivos determinantes do crime, a fim de se evitar a ocorrência de “bis in idem”.
7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a pena-base foi estabelecida em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
8. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
9. Mantêm-se as causas de aumento previstas no artigo 2o, §4o, incisos II e IV, da Lei no 12.850/2013, considerando que ficou demonstrado que a organização criminosa se valeu da condição de funcionários públicos (policiais militares e fiscais da Agefis) para a prática de infrações penais, bem como que o referido grupo criminoso mantinha conexão com outra organização criminosa (Comando Sol Nascente).
10. É cediço que o julgador não pode condenar o réu por fato não descrito na denúncia ou queixa fora das hipóteses do artigo 384 do Código de Processo Penal. Na espécie, contudo, a denúncia narrou que a organização criminosa se valeu da condição de funcionários públicos para a prática das infrações penais, o que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, sem que se possa sustentar a violação ao princípio da correlação.
11. Mantém-se o regime inicial fechado de cumprimento de pena em razão da reincidência, dos maus antecedentes e de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerando-se ainda o quantum de pena fixado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal.
12. Esta Corte de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade pela reparação mínima dos danos causados é solidária, consoante o disposto no artigo 942 do Código Civil, que dispõe que: “se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”, aplicável ao processo penal por força do artigo 3o do Código de Processo Penal.
13. Preliminar defensiva rejeitada, recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos para, mantida a condenação de W.A.S. nas sanções do artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei n° 12.850/2013, afastar a avaliação negativa dos motivos do crime, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, reconhecer a causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do § 4o do artigo 2o da Lei n° 12.850/2013, majorando sua pena em 1/3 (um terço), reduzindo a pena final de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 27 (vinte e sete) dias-multa, para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado, e condenar o réu, de forma solidária, ao pagamento de indenização mínima pelos danos materiais causados.